Tribunal: TJBA
Processo: 0539357-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539357-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M V VASCONCELOS PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIANE CIRINO RANGEL RAMOS, VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. ART. 86 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos devedores, limitando os juros remuneratórios de alguns contratos à taxa média de mercado, reconhecendo o deferimento tácito da justiça gratuita e determinando o afastamento da comissão de permanência quando ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios contratuais.

2 - O embargante alega omissão quanto ao princípio da causalidade, sustentando que os devedores, por terem dado causa ao ajuizamento da ação monitória em razão do inadimplemento, deveriam arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais entre as partes, sem aplicar o princípio da causalidade de forma a atribuir integralmente tais encargos aos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Não há omissão no acórdão embargado. A questão dos honorários advocatícios e das custas processuais foi expressamente enfrentada, com aplicação do art. 86 do CPC, diante da constatação de sucumbência recíproca decorrente do provimento parcial do recurso.

5 - O princípio da causalidade não afasta a regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC quando o resultado do julgamento é de procedência parcial, hipótese em que a distribuição proporcional do ônus sucumbencial constitui imperativo legal.

6 - A pretensão do embargante de atribuir integralmente os ônus sucumbenciais aos devedores configura tentativa de rediscussão do julgado por via inadequada, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

7 - O precedente invocado pelo embargante (REsp n. 1.347.368/MG) não se aplica ao caso, pois pressupõe situação em que a autora saiu integralmente vencedora, o que não ocorreu nos presentes autos.

8 - Não é o caso de majoração dos honorários advocatícios requerida pelos embargados em contrarrazões, pois o art. 85, § 11, do CPC pressupõe o não provimento do recurso, inaplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
0539357-19.2017.8.05.0001
, em que são partes embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte(s) embargada
MARIVALDA FERREIRA VASCONCELOS e JOSUÉ AZEVEDO VASCONCELOS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relato Presidente